Tribunal: TJSP
Processo: 2041003-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Pessoa Jurídica - Demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais de alto valor - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Pessoa Jurídica - Demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais de alto valor - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da recorrente – Deferimento parcial restringindo-se a gratuidade da justiça a antecipação das custas processuais e recursais nos autos principais, excluindo-se os agravos de instrumento de valor inferior, e o eventual depósito de salário pericial, diligências de Oficial de Justiça e outras despesas de valores mais módicos – Inteligência dos §§ 5o e 6o do art. 98 do CPC/2015 - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000906418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2041003-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CP7
STUDIO FOTOGRÁFICO S.A, é agravado M3R FOTO E VÍDEO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferida a sustentação oral, deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento
Processo n.: 2041003-03.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1124948-61.2018.8.26.0100
Comarca:
São Paulo (7a Vara Cível Central)
Agravante: CP7 Studio Fotográfico S.A
Agravado:
M3R Foto e Vídeo Ltda.
Juiz:
Guilherme Silveira Teixeira
Voto n. 20.422
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade da
Justiça Pessoa Jurídica - Demonstração de impossibilidade de
arcar com as custas processuais de alto valor - Na moderna
intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da
prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de
recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da
recorrente Deferimento parcial restringindo-se a gratuidade
da justiça a antecipação das custas processuais e recursais nos
autos principais, excluindo-se os agravos de instrumento de
valor inferior, e o eventual depósito de salário pericial,
diligências de Oficial de Justiça e outras despesas de valores
mais módicos – Inteligência dos §§ 5o e 6o do art. 98 do
CPC/2015 - Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação declaratória e indenizatória, das decisões de fls.
1.076, 1.095 e 1.100 (embargos de declaração) dos autos originais, que
diante do acolhimento da impugnação da ré, revogando o benefício da
gratuidade da justiça anteriormente deferido à autora, sob o fundamento de
que o valor da causa principal é de R$ 31.067.096,48 e o da reconvenção
R$ 25.589.912,75, além de que ambas as empresas seguem em atividade,
sendo certo que o simples fato de enfrentar eventual crise financeira não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reduz a empresa à condição de hipossuficiente, mesmo porque vem
apresentando gradual recuperação.
Sustenta a recorrente que, ainda que observado o teto
da Lei, o valor das custas iniciais é de R$ 82.830,00, havendo demonstrado
através dos balanços patrimoniais e demonstrações de resultado as
dificuldades financeiras que vem enfrentando desde 2016, acumulando
prejuízo financeiro de R$ 4.012.761,97 desde então, o que se reforça pelos
extratos bancários com valores próximos a zero e pelas dívidas acumuladas
com bancos, as quais vem sendo objeto de execuções extrajudiciais,
estando com suas atividades paralisadas e, portanto, impossibilitada de
arcar com as custas do presente processo.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para
que seja restabelecido o benefício da gratuidade da justiça.
Deferido em parte o efeito ativo (fls.33/36), o agravado
se opôs ao julgamento virtual, manifestando interesse em realizar
sustentação oral (fl. 41) e apresentou contrarrazões sustentando o
desprovimento e a condenação por litigância de má-fé (fls.46/54).
É o Relatório.
Havendo oposição ao Julgamento Virtual, ainda que
não caiba sustentação oral, deve-se proceder ao julgamento presencial em
conjunto com o agravo de instrumento n. 2056465-97.2020.8.26.0000.
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais,
ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98).
É assente perante o Supremo Tribunal Federal que: "é
necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa
jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes (AI 637177
AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC
25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441).
Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça a partir do julgamento do EREsp no 603.137/MG, Corte Especial,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, no sentido de que: "é ônus da pessoa
jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da
assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou
não da entidade requerente". 3. Não se justifica realizar a distinção entre
pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto
econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não
reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas
processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos
respectivos sócios ou associados. 4. Outrossim, muitas entidades sem fins
lucrativos exploram atividade econômica em regime de concorrência com
as sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se
conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas (EREsp
603137/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL,
julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010).
Resultou na edição da Súmula n. 481 do STJ que
dispõe: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
A agravante é empresa que atua no ramo de registro por
foto e filmagem de eventos de formatura, atividade que, notoriamente, no
curso da presente Pandemia, está paralisada. Além do mais, os extratos
bancários de fls. 21/26 evidenciam a ausência de dinheiro em caixa, ao
passo que os balanços patrimoniais de fls. 347/354 dos autos originais e fls.
15/21 destes autos comprovam que a recorrente vem experimentando
prejuízos substanciais nos últimos 4 anos, acumulando prejuízo de mais de
4 milhões no período, não podendo se olvidar, ainda, que de 2018 para
2019 o rendimento da empresa caiu de R$ 2.700.000,00 para R$
770.000,00, de modo que somente as custas iniciais representam mais de
10% deste valor, revelando-se insuficiente, diante das provas documentais,
a alegação da agravada no sentido de que a agravante não faria jus ao
benefício por continuar realizando vendas dos produtos, tampouco se
justifica o indeferimento até melhor apreciação pelo Juízo de origem, o que
deverá ocorrer no curso da demanda, inclusive para eventual redução ou
parcelamento das despesas processuais, de acordo com o § 6o do art. 98 do
CPC/2015.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão
da gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a insuficiência de
recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso do recorrente.
Desta forma, deve ser confirmada a liminar do relator
para restringir-se a gratuidade da justiça a antecipação das custas
processuais e recursais nos autos principais, excluindo-se os agravos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
instrumento de valor inferior, e o eventual depósito de salário pericial,
diligências de Oficial de Justiça e outras despesas de valores mais módicos,
consoante o disposto no § 5o do art. 98 do CPC/2015.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, nos termos da fundamentação, devendo a recorrente em cinco
dias recolher as custas deste recurso.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica